Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-85.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014024-85.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS - CPF: 518.963.618-62 (APELANTE), ELINE ALEXANDRE CHAGAS - CPF: 005.259.962-06 (ADVOGADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PAULO COLLE - CPF: 000.249.229-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE

APELAÇÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR PROVAS TÉCNICAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – MENSAGENS DE WHATSAPP E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS “
PIX
” COMO ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELEVANTES – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A palavra da vítima, em sintonia com as demais provas do conjunto probatório, especialmente quando corroborada por testemunhos de policiais e provas técnicas, como registros de câmeras de segurança, mensagens de “
WhatsApp”
e transferências bancárias “
PIX”
, sustenta a condenação em crimes patrimoniais.

2. A autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado e extorsão restam incontestáveis ante a robustez das evidências apresentadas, de sorte que as alegações de insuficiência probatória e violação do princípio do
in dubio pro reo
não se sustentam diante do sólido conjunto probatório que demonstra a participação do apelante nos crimes imputados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS HENRIQUE LIRA DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Penal n. 1014024-85.2023.8.11.0015, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 30 (trinta) dias de
reclusão
e 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial
fechado
, em virtude da prática dos delitos de roubo majorado e extorsão.

Nas razões recursais de ID. 197247760, a defesa pleiteia a
absolvição do apelante

sob a alegação de insuficiência probatória
para fundar o decreto condenatório, defendendo, nesse contexto, que o conjunto de evidências apresentadas nos autos seria incapaz de comprovar a autoria e materialidade delitivas.

Em especial, a defesa questiona a validade dos depoimentos e as provas produzidas, argumentando a ausência de reconhecimento direto do acusado pela vítima e a inexistência de testemunhas oculares do fato, além de criticar a supervalorização do “
pix
” realizado em nome do apelante e as mensagens de “
WhatsApp
” como elementos probatórios.

Em contrarrazões ao apelo no ID. 197247764, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID. 204314185).

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira do Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RITJ/MT.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024